Tribunal: STF
Processo: ARE 1104982
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2019-11-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO ÚNICO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA (IUEE). PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. QUOTAS PARTES DOS MUNICÍPIOS. RECEBIMENTO EM DINHEIRO E NÃO EM AÇÕES. CONCESSIONÁRIA. DECRETOS-LEIS NS. 1.497/1976 E 1.805/1980. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – O Tribunal de origem, ao julgar o caso, baseou sua decisão na interpretação dos Decretos-Leis 1.497/1976 e 1.805/1980, bem como na análise de legislação infraconstitucional referente à legitimidade passiva.



    II - Para divergir dessa decisão seria necessária a reanálise da legislação local, além do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 desta Corte. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.